Tribunal: TJES
Processo: 5001246-11.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001246-11.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON DONNELLE DE SOUZA
RECORRIDO: UBA CONSTRUTORA LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001246-11.2023.8.08.0011

RECORRENTE: JEFFERSON DONNELLE DE SOUZA

RECORRIDOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA – SICOOB COOPEMATA e UBA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO DE MOTOCICLETA. GOLPE. RESCISÃO DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JEFFERSON DONNELLE DE SOUZA
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ZONA DA MATA LTDA – SICOOB COOPEMATA
e
UBA CONSTRUTORA LTDA,
aduzindo o requerente que viu o anúncio de uma motocicleta no Facebook, buscando a 2ª requerida para negociação. Foi informado que seria necessário aguardar por 90 dias para recebimento do bem, pois vinha de fábrica, contudo, mesmo pagando os boletos junto ao 1º requerido deixou de ter contato com os requeridos, possivelmente sendo vítima de um golpe. Busca, assim, seja rescindido o contrato firmado entre as partes, restituição em dobro dos valores pagos, danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8691789), a 1ª requerida alega que tinha contrato com a 2ª requerida para emissão de boletos, no entanto, jamais recebeu qualquer valor, sendo os mesmos repassados diretamente para a cooperativa.

A segunda requerida, embora devidamente citada e intimada (ID 8691824), não compareceu à audiência conciliatória (ID 8691825).

A sentença (ID 8691827) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo procedentes em parte os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, e condeno a 1ª ré, Ubá Construtora Ltda ME a restituir ao autor a quantia de R$ 1.376,00 (um mil trezentos e setenta seis reais), devendo incidir juros e correção monetária da data do desembolso pelo consumidor
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8691830), pleiteando seja acolhido o pedido de restituição em dobro dos valores pagos, lucros cessantes, além de danos morais de forma solidária entre as requeridas.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 8691833).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

O recorrente questiona três pontos em seu recurso. Passo a analisá-los separadamente.

O
primeiro
se refere à restituição em dobro dos valores pagos na aquisição de uma motocicleta. Pois bem. Descabe a pretensão, considerando que não se trata de cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. Assim, a devolução ocorrerá na forma simples, conforme consta em sentença.

O
segundo
se refere aos lucros cessantes, sustentando a média mensal de ganho de um motoboy. Sobre o tema, o Código Civil dispõe no artigo 402 que as perdas e danos abrangem tanto o prejuízo efetivamente sofrido, denominado dano emergente e aquele que o prejudicado deixou de lucrar em razão do ocorrido, o chamado lucro cessante.

No caso em apreço, entendo que o pedido de lucros cessantes não merece ser acolhido em razão da precariedade dos elementos de prova à disposição e tendo em vista a firme orientação superior no sentido de que qualquer condenação por lucros cessantes exige a comprovação cabal dos lucros que efetivamente cessaram, e não se levando em consideração meras projeções de expectativas não alcançadas
. Vale registrar que inexiste qualquer documento que comprove, efetivamente, o valor exato auferido mensalmente pelo recorrente.

In casu
, é obrigação da parte autora a demonstração do dano material, que não pode ser presumido ou hipotético, devendo ser cabalmente demonstrada a diminuição do patrimônio de modo a ensejar tal indenização, tendo em vista que o artigo 944, do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão dos danos.

Por fim, o
terceiro
se refere aos danos morais. Ouso discordar do magistrado sentenciante, pois entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor
, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que tem sido muito comum empresas ludibriarem os consumidores com propagandas supostamente vantajosas para aquisição de bens, deixando-os posteriormente sem qualquer auxílio, pois simplesmente desaparecem.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável fixar a quantia a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por fim, observo que corretamente a responsabilidade não pode ser atribuída de forma solidária à 1ª requerida, considerando ter sido mera emissora dos boletos, sem qualquer participação na negociação das partes. Limita-se, assim, a responsabilidade à 2ª requerida.

Segue precedente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATORIA DE TITULO, C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER DESACOLHIDA POR SER MERO EMISSOR DO BOLETO DE COBRANÇA. BOLETOS PAGOS COM ATRASO. INSCRIÇÃO LÍCITA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. [...]. A sentença prolatada foi de parcial procedência dos pedidos, sendo reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco Santander Brasil S.A do polo passivo, com a rescisão do contrato e condenação da ré Editora Globo S.A, a restituir, de forma simples, os valores cobrados da ora recorrente. Insurge-se a autora. Sem razão, todavia.
Tocante à legitimidade do Banco Santander, não merece prosperar porquanto a sua atuação se limitou à emissão do boleto de cobrança e a efetivação da inscrição do nome da autora em cadastro negativo de crédito. Sendo mero emissor do boleto, não integrou a cadeia de fornecedores
.[...]. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009311333 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/05/2020).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
unicamente para acolher o pedido inicial no tocante aos danos morais, condenando a requerida UBA CONSTRUTORA LTDA ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)